Tribunal: TJES
Processo: 0024261-81.2007.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Ausência/Deficiência de Fiscalização
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024261-81.2007.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MANOEL AMARAL DE PAIVA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DANO CAUSADO À AGÊNCIA BANCÁRIA – DESTRUIÇÃO DOS VIDROS DA PORTA GIRATÓRIA – REPARAÇÃO APENAS PARCIAL DETERMINADA NA SENTENÇA – ESTADO ANÍMICO DO AGENTE CAUSADOR DO DANO – DISCUSSÃO ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO – REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO PATRIMONIAL – DANO MORAL ALEGADAMENTE SOFRIDO PELA PESSOA JURÍDICA – POSSIBILIDADE DE SER RECONHECIDO – SÚMULA N. 227/STJ – NECESSIDADE DE A OFENSA SER RELEVANTE – PRECEDENTE DO C. STJ – DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO DESCORTINADO – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1
)
A ocorrência do dano material, que consistiu na destruição dos vidros da porta giratória da agência bancária – conforme se infere do boletim de ocorrência lavrado e das fotografias que acompanham a petição inicial – foi sobejamente demonstrada e, à falta de recurso do requerido, não mais se discute a sua responsabilidade pela reparação, remanescendo a discussão, tão somente, acerca do valor a que deve ser condenado.

2)
Ao menos que prevalecesse a tese defensiva no sentido de que a quebra dos vidros da porta giratória foi meramente acidental, o que, entretanto, não é possível diante dos efeitos da preclusão, a atitude reprovável do agente de atirar o capacete que portava contra a porta giratória, independente de sua motivação e do risco assumido, o torna responsável pelo dano causado ao patrimônio da instituição financeira e, via reflexa, irrelevante o intuito do causador do dano de quebrar “um dos vidros” ou “todos os vidros”.

3)
A pessoa jurídica, apesar de não possuir honra subjetiva – a exemplo dos sentimentos como a autoestima, a dignidade e o decoro – é titular de honra objetiva e, de acordo com a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, pode sofrer dano moral, desde que comprovada a efetiva lesão ao nome, à reputação, à credibilidade ou à imagem perante terceiros, a ponto de prejudicar sua atividade comercial.

4
)
Partindo da premissa de que a ofensa à esfera da dignidade da pessoa deve ser relevante, ainda que praticado pelo ofensor um ato em desconformidade com o ordenamento jurídico, a alegada interrupção do expediente por estar inoperante um equipamento essencial à segurança de seus clientes, por si só, não confere ao autor o direito à reparação por dano moral que, em situações dessa natureza, não se caracteriza
in re ipsa
, devendo, portanto, ser produzida prova escorreita da alegada repercussão nos seus direitos da personalidade, do que não se desincumbiu o autor.

5)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha que, na presente “
ação de indenização por dano material e moral
” ajuizada em face de
Manoel Amaral de Paiva
, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 398,30 (trezentos e noventa e oito reais e trinta centavos) ao autor, a título de ressarcimento por dano material.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, que:
(i)
restam suficientemente comprovadas a conduta danosa do apelado, assim como a sua clara intenção de causar-lhe danos, bem como a relação de causalidade entre a conduta e o dano apontados;
(ii)
o apelado tinha a evidente intenção de causar-lhe danos, visto que por diversas vezes arremessou o capacete que portava contra a porta de segurança da agência, até que o equipamento estivesse completamente destruído;
(iii)
ao ser impedido de adentrar a agência pelo mecanismo de detecção de metais, que travou a porta de segurança, o apelado demonstrou o seu inconformismo atirando seu capacete contra o equipamento, por diversas vezes, até que todos os vidros se quebrassem, e, em seguida, evadiu-se do local;
(iv)
as lâminas de vidro temperado danificadas possuem 8mm (oito milímetros) de espessura cada, sendo certo que não se quebrariam facilmente, com um simples esbarrão, ainda que com um capacete, conforme alegado na peça de defesa;
(v)
deve ser acolhido o pedido de indenização por dano moral, por ter suportado horas de angústia com a quebra da porta giratória da agência, constitui equipamento indispensável para as suas atividades rotineiras;
(vi)
em razão da conduta do apelado, teve suas atividades rotineiras severamente prejudicadas, tendo sido necessário o fechamento da agência até que a porta giratória fosse reparada.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório que versa, em suma, sobre a pretensão ressarcitória do banco autor em virtude de danos materiais causados pelo apelado a uma de suas agências, do que também teria resultado, segundo a instituição financeira, prejuízo de ordem extrapatrimonial.

Conforme se depreende da síntese anteriormente realizada, relata o banco autor/apelante ter sofrido danos de natureza patrimonial e extrapatrimonial em decorrência da ação do requerido/apelado que, no dia 29/07/2007, teria atirado o capacete que portava, por diversas vezes, contra a porta giratória de vidro de sua agência localizada no bairro Glória, em Vila Velha, diante de seu inconformismo por ter sido impedido de ingressar no local pelo sistema de segurança, evadindo-se em seguida.

Ainda de acordo com a narrativa do autor/apelante, sofreu danos de natureza extrapatrimonial, a ensejar o arbitramento de indenização em seu favor, além do prejuízo material decorrente do reparo da porta giratória, qual seja, R$ 798,60 (setecentos e noventa e oito reais e sessenta centavos.

Ao sentenciar o processo, concluiu o douto magistrado que o dano material corresponderia a R$ 398,30 (trezentos e noventa e oito reais e trinta centavos), ou seja, à metade do valor pretendido pelo banco autor, bem como de que não teria sido demonstrada a ocorrência de dano moral indenizável, em face do que se insurge a instituição financeira.

A começar pelo dano material, cujo ressarcimento integral é pretendido em sede recursal, entendo que assiste razão ao banco autor/apelante por estar suficientemente demonstrado o prejuízo no patamar postulado (R$ 798,60), e não no montante calculado no bojo da sentença recorrida. Vejamos.

A começar pelo
dano material
, que consistiu na destruição dos vidros da porta giratória da agência bancária – conforme se infere do boletim de ocorrência lavrado (fl. 11) e das fotografias que acompanham a petição inicial (fls. 12/13-v) – foi sobejamente demonstrada e, à falta de recurso do requerido, de igual forma não mais se discute a sua responsabilidade pela reparação, remanescendo a discussão, tão somente, acerca do valor a que deve ser condenado.

Ao proferir sentença, considerou o MM. Juiz que o real “estado anímico” do requerido não teria sido suficientemente descortinado, tal qual se extrai do trecho que peço vênia para transcrever:

“(...) de um lado, se pode considerar que não é crível, e porventura, possível, que um mero ‘esbarrão’ viesse a provocar a quebra de 03 placas de vidro (cujo objetivo é justamente de impedir riscos a usuários da agência bancária, pois não se trata de material frágil e facilmente quebrável). Por outro lado, todavia, não há nos autos elementos com os quais se pudesse concluir que houve, mesmo, a intenção do réu em destruir ‘todos’ os vidros da porta giratória, existindo elementos que apontam, apenas, para uma leve certeza quanto ao seu propósito de destruir apenas uma daquelas três portas de vidro” (fl. 104).

Respeitosamente, considero não se tratar do entendimento mais acertado, daí porque adianto, desde já, que oriento-me pela reforma da sentença neste particular.

Se a própria sentença partiu da correta premissa de que a ação do requerido – diga-se de passagem, criminosa (CP, art. 163
1
) – foi deliberada, ou seja, não foi acidental conforme argumentara (fls. 21/24), soa-me, no mínimo, estranho, ter o douto magistrado concluído que a reparação deve ser apenas
parcial
, no montante correspondente à metade do prejuízo suportado pelo autor, pelo fato de o agente ter tentado quebrar “um dos vidros” e não “todos os vidros” da porta giratória, que era constituído de camadas desse material.

Ao menos que prevalecesse a tese defensiva no sentido de que a quebra dos vidros da porta giratória foi meramente acidental – o que, entretanto, não é possível diante dos efeitos da preclusão – a atitude reprovável do agente de atirar o capacete que portava contra a porta giratória, independentemente de sua motivação e do risco assumido, o torna responsável pelo dano causado ao patrimônio da instituição financeira e, via reflexa, irrelevante o intuito do causador do dano de quebrar “um dos vidros” ou “todos os vidros”.

Em assim sendo, sem maiores delongas, estando preclusa a discussão acerca do elemento causador do dano – se mero acidente ou intuito deliberado de quebra os vidros da porta giratória – a reparação do prejuízo suportado pelo banco autor/apelante deve ser integral, tal qual postulado nas razões recursais, diante da suficiente comprovação do valor despendido para reparação do estrago causado pelo requerido/apelado, a saber,
R$ 798,60
(setecentos e noventa e oito reais e sessenta centavos), de acordo com o recibo e a nota fiscal que acompanham a petição inicial (fls. 14/15).

Por sua vez, no tocante ao alegado
dano moral
, proponho a manutenção da sentença de improcedência.

Como se sabe, a pessoa jurídica, apesar de não possuir honra subjetiva – a exemplo dos sentimentos como a autoestima, a dignidade e o decoro – é titular de honra objetiva e, de acordo com a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, pode sofrer dano moral, desde que comprovada a efetiva lesão ao nome, à reputação, à credibilidade ou à imagem perante terceiros, a ponto de prejudicar sua atividade comercial.

No caso em análise, em que pese o presumido susto e a apreensão causados pela conduta danosa perpetrada pelo requerido/apelado, não há indícios de que o prejuízo experimentado pela instituição financeira tenha extrapolado os limites do dano patrimonial que, como vimos até aqui, deve ser
integralmente
reparado pelo seu causador.

Conforme noticiado pelo próprio autor, a conduta lesiva aparentemente não durou mais do que alguns segundos, tendo o requerido/apelado se evadido do local antes que a polícia ou seus seguranças pudessem ser acionados, do que se extrai a inocorrência de maiores consequências para o banco, além do já reconhecido dano patrimonial.

De mais a mais, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que “
a
verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral.
O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante
(...)”
2
.

Partindo dessa premissa, qual seja, de que a ofensa à esfera da dignidade da pessoa deve ser
relevante
, ainda que praticado pelo ofensor um ato em desconformidade com o ordenamento jurídico, a alegada interrupção do seu expediente por estar inoperante um equipamento essencial à segurança de seus clientes, por si só,
não confere
ao
autor o direito à reparação por dano moral
que, em situações dessa natureza, não se caracteriza
in re ipsa
, devendo, portanto, ser produzida prova escorreita da alegada repercussão nos seus direitos da personalidade, do que não se desincumbiu o autor/apelante.

Diante do exposto e sendo desnecessárias outras considerações,
conheço da apelação cível e
lhe dou provimento
parcial
a fim de majorar a indenização por dano material ao patamar de R$ 798,60 (setecentos e noventa e oito reais e sessenta centavos), ficando mantida a sentença quanto ao restante, inclusive, ônus sucumbenciais e critérios de atualização monetária.

É
como voto
.

_____________________________

1
Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

2
STJ, Quarta Turma, AgRg no REsp 1.269.246/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 20/05/2014, DJe 27/05/2014)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.